Tribunal: STF
Processo: RE 116418
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: inviabilidade:
caráter infraconstitucional do debate a respeito da infringência ou
não ao princípio da legalidade quando dependente do reexame da
existência ou não de fonte da obrigação legal imposta à parte.